Tribunal: TJMT
Processo: 0076319-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
DARIO INACIO DONEL
EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 76319/2019
Data de Julgamento: 05-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APONTADA OMISSÃO NO VOTO CONDUTOR DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONSTATADA OCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE NA ABRANGÊNCIA DO EFEITO DA CONDENAÇÃO DECRITA NO ART. 92, I, ‘A’, DO CP – DELIMITAÇÃO QUE SE IMPÕE – AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES AUTORIZADORAS DA EXCEPCIONAL EXTENSÃO DO EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – IMPOSIÇÃO DA PERDA DOS CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS EXERCIDAS PELOS RÉUS AO TEMPO DOS CRIMES PELOS QUAIS CONDENADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Considerando a possibilidade de se estender excepcionalmente o efeito da condenação previsto no art. 92, inciso I, do Código Penal a cargo ou função pública eventualmente exercido pelos réus ao tempo da condenação, a fim de se conferir indefectível clareza ao comando, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para sanar a obscuridade verificada no tópico.
2. À míngua de qualquer indicativo hábil a evidenciar a reiteração de práticas da mesma natureza pelos réus, não se verificando razão para a excepcional abrangência do efeito de perdimento do cargo ou função pública, delimita-se a incidência da medida descrita no art. 92, inciso I, “a”, do CP, aos cargos ou funções públicas exercidas pelos acusados ao tempo dos crimes pelos quais condenados.

EMBARGANTE:
DARIO INACIO DONEL
EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Dário Inácio Donel apontando ser omisso o acórdão em que esta Câmara, à unanimidade, rejeitou as preliminares e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal por ele manejado em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 312, caput, c/c art. 327, § 2o, na forma do art. 71, caput, e no art. 288, caput, todos do Código Penal.
O embargante aduz que, ao decretar a perda do cargo público, o acordão revelou-se impreciso quanto à delimitação desse efeito da condenação, o que pode implicar, em última análise, na perda de outro cargo público por ele eventualmente ocupado, a impor o devido aclaramento da questão, a fim de que seja conferido ao comando a necessária segurança jurídica.
Requer sejam acolhidos os embargos, a fim de sanar o vício suscitado, declarando-se que o efeito da condenação previsto no art. 92, I, “a”, do CP, restringe-se ao cargo público por ele ocupado por ocasião da prática delituosa.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, registre-se que deixei de proceder à intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões à insurgência recursal, porquanto o vício alegado, mesmo considerando eventual provimento do recurso, não teria o condão de reverter substancialmente a conclusão posta no acórdão.
Assim, verificando-se presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.
Examinando detidamente as alegações do embargante, tem-se que o acórdão censurado não se revela omisso, na medida em que não silencia acerca de matéria que deveria apreciar; não obstante, verifica-se a ausência de demarcação do tópico suscitado, a implicar potencial obscuridade.
De fato, o efeito da condenação previsto no art. 92, inciso I, do Código Penal restringe-se, em regra, ao cargo, função pública ou mandato eletivo ocupado pelo funcionário público na data em que o crime foi praticado.
Sucede que, no caso concreto, é possível que o magistrado estenda o referido efeito da condenação a cargo, função pública ou mandato eletivo eventualmente exercido pelo agente ao tempo da condenação, se concluir que o novo posto guarda relação com as atribuições anteriores.
Ao tratar da temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “a pena de perdimento deve ser restrita ao cargo ocupado ou função pública exercida no momento do delito, à exceção da hipótese em que o magistrado, motivadamente, entender que o novo cargo ou função guarda correlação com as atribuições anteriores” (Informativo n. 599).
Confira-se, a propósito, fragmento do respectivo julgado:
“(...) em regra, a pena de perdimento deve ser restrita ao cargo público ocupado ou função pública exercida no momento do delito. Assim, a perda do cargo público, por violação de dever inerente a ela, necessita ser por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se o envolvido da função para a prática do delito.
Salienta-se que se o Magistrado a quo considerar, motivadamente, que o novo cargo guarda correlação com as atribuições do anterior, ou seja, naquele em que foram praticados os crimes, mostra-se devida a perda da nova função, uma vez que tal ato visa a anular a possibilidade de reiteração de ilícitos da mesma natureza (...)” (REsp 1.452.935/PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. J. 14.03.2017).
À vista disso, considerando a possibilidade da excepcional abrangência do efeito de perdimento do cargo ou função pública, a fim de se conferir indefectível clareza à decisão, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para sanar a obscuridade verificada no tópico.
Assim, à míngua de qualquer indicativo hábil a evidenciar a reiteração de práticas da mesma natureza pelos réus, não se verificando razão para a excepcional abrangência do efeito de perdimento do cargo ou função pública, delimita-se a incidência da medida descrita no art. 92, inciso I, “a”, do CP, aos cargos ou funções públicas exercidas pelos acusados Dário Inácio Donel, Ceclair Cruz de Oliveira e José Carlos Moreira Ferreira ao tempo dos crimes pelos quais condenados.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e, saneando ponto obscuro do acórdão, delimita-se a incidência da medida descrita no art. 92, inciso I, “a”, do CP, impondo a Dario Inacio Donel, Ceclair Cruz de Oliveira e José Carlos Moreira Ferreira a perda dos respectivos cargos ou funções públicas exercidas ao tempo dos crimes pelos quais condenados.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (1o Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA